Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702772-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: MARIA CRISTINA RODRIGUES COSTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. – SICOOB Executivo contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 179066506 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela ora agravante em desfavor de Maria Cristina Rodrigues Costa, processo n. 0709913-35.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao órgão pagador da devedora para que este preste esclarecimentos e realize o depósito dos valores que deveriam ter sido descontados do contracheque da executada, mas não o foram. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos (Id 179066506 do processo de referência): Indefiro o pedido de expedição de ofício formulado ao ID 178091902, porquanto é de conhecimento notório que os valores informados no portal da transparência podem divergir do valor informado no contracheque do servidor, como por exemplo, desconto de empréstimos em folha ou coparticipação de plano de saúde. Ademais, conforme informado na decisão de ID 136851085, a parte executada possui vários empréstimos, o que, também, pode alterar o valor de cada parcela. Promova-se a transferência dos valores depositados ao ID 176576124 para a conta informada ao ID 178091902 (titularidade: Lima Advocacia e Consultoria, BANCO INTER – 077, Agência: 0001 Conta Corrente: 84385294, PIX CNPJ: 31.932.217/0001-63) - procuração ID 69329805. Dessa forma, em analogia ao artigo 922 do CPC, o feito deve ser suspenso até o depósito da última parcela a ser descontada junto a fonte pagadora. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Em razões recursais (Id 55253398), a agravante relata que, a despeito de ter sido deferida a penhora de 10% do salário da agravada até a satisfação da dívida, os valores depositados em juízo não correspondem ao percentual outrora deferido. Alega que a agravada aufere remuneração líquida de R$ 6.583,89, razão pela qual deveria estar sendo depositada mensalmente, em sua conta bancária, a quantia de R$ 658,38. Cita julgados para robustecer sua tese. Reputa presentes os requisitos legais para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, consistente na expedição de ofício ao Ministério da Economia para que este esclareça os valores depositados em juízo e transfira os que deveriam ter sido descontados desde a implementação da medida. Ao final, requer: a) Que seja concedida a tutela recursal, nos termos requeridos; b) Que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão do julgador a quo, a fim de que seja deferida expedição de ofício ao Ministério da Economia, para obter esclarecimentos sobre os valores depositados em Juízo, e que realizem o depósito dos valores que deveriam ter sido descontados desde a implementação da medida. Preparo regular (Ids 55253400 e 55253401). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. Cinge-se a controvérsia recursal a definir se é cabível a expedição de ofício ao órgão pagador para esclarecimentos quanto ao cumprimento de ordem judicial de desconto de percentual do salário da devedora, bem como determinar o depósito imediato de eventuais valores descontados a menor. Consoante brevemente relatado, cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial movida pela ora agravante em desfavor da ora agravada. No curso da demanda, foi deferida, nesta sede recursal, em acórdão já transitado em julgado, “a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal líquida percebida pela agravada/devedora no Ministério da Economia, obtida após a incidência dos descontos obrigatórios de imposto de renda na fonte e previdência social na remuneração bruta recebida, até quitação integral da dívida” (Id 37593966 dos autos do agravo de instrumento n. 0709832-78.2022.8.07.0000). Depois de proferido o acórdão, o juízo de origem determinou a expedição de ofício ao órgão pagador da devedora para o implemento da medida executiva (Id 124766762 do processo de referência), tendo este informado que a efetivação do desconto mensal ocorreria a partir de julho de 2022 (Id 132363464 do processo de referência). Pois bem. Compulsando os autos de origem, verifico que os depósitos judiciais informados apresentam, entre si, valores discrepantes, a saber: R$ 545,58 (Id 174320062 do processo de referência), R$ 77,94 (Id 174320063 do processo de referência) e R$ 155,88 (Id 174320064 do processo de referência). Em contrapartida, segundo se extrai do portal de transparência, a executada, no mês de julho de 2023, obteve remuneração líquida não inferior de R$ 6.583,89 (Id 178091902, p. 2, do processo de referência), sendo que 10% desse valor correspondente a R$ 658,38. Com efeito, ainda que, em regra, seja desnecessária a expedição de ofício ao órgão pagador para serem obtidas informações quanto à remuneração de servidora pública aposentada, visto que possível consulta direta ao portal de transparência, tem cabimento a diligência postulada porque discrepante o valor divulgado na mencionada ferramenta dos considerados para efetivação do comando judicial de penhora, tendo em conta o montante efetividade depositado em juízo. A solução da dúvida razoavelmente levantada exige cooperação do magistrado, sem o que risco haverá ao propósito de conferir celeridade ao processo e de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Em sentido semelhante, já decidiu este c. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RELEVANTE DÚVIDA. REQUERIMENTO. ESCLARECIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR. CABIMENTO. 1. Havendo relevante dúvida acerca da correção dos descontos efetuados pelo órgão empregador quanto à base de cálculo dos descontos de alimentos na folha de pagamento do alimentante, a indicar possível dissonância em relação à obrigação alimentar devida, cabível a expedição de ofício a fim de que seja encaminhada os correspondentes contracheques ou folhas suplementares, a fim de esclarecer a natureza dos pagamentos realizados em vista da apuração da correção dos respectivos descontos, em prestígio dos ditames da cooperação, dispensando o ajuizamento de nova demanda, máxime, por consubstanciar providência simples. 2. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1601118, 07095755320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, nessa análise perfunctória, plausibilidade há no pedido de expedição de ofício ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos - Decipex/SGP do Ministério da Economia, órgão pagador da devedora, para que, na verificação da coerência dos depósitos realizados em juízo, preste esclarecimentos quanto ao valor da remuneração bruta e líquida da agravada, esta a ser computada pela subtração, sobre o vencimento bruto, das deduções obrigatórias relativas a imposto de renda retido na fonte e previdência social; quanto aos descontos incidentes, a título de penhora judicial, sobre a remuneração dela, os quais vêm sendo realizados desde julho de 2022, mês em que implementada a medida; e, se o caso, quanto ao montante eventualmente não depositado, se de fato os depósitos realizados não correspondam, segundo as diretrizes já mencionadas, à média da remuneração líquida da agravada no período. No que diz respeito ao pedido de depósito imediato dos valores que deveriam ter sido descontados desde a implementação da medida, é de todo inviável, em cognição sumária, acolhê-lo. Isso porque demonstrado não está que houve efetivamente pagamento a menor. Não trouxe a agravante aos autos mínimos elementos de convicção afirmativos de que tenha o órgão pagador da devedora, de fato, deixado de depositar o valor fixado em decisão judicial desde julho de 2022. Inviável, ademais, avaliar, de plano, o impacto financeiro que a medida pleiteada poderá vir a ter sobre a vida da executada. Não é possível, para o momento, aferir a proporção dentro da qual ter-se-á por preservada a condição necessária de digna manutenção de sua sobrevivência. A pretensão assim deduzida somente poderá ser apreciada após a efetivação da medida liminar deferida para que o órgão pagador da agravada/executada apresente os esclarecimentos solicitados pela agravante/exequente. Pelo exposto, tenho como configurado o requisito da probabilidade do direito alegado pela recorrente apenas no que tange ao pedido de expedição de ofício ao órgão pagador da devedora para esclarecimentos. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença parcial dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que faço para determinar ao juízo de origem que expeça ofício ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos - Decipex/SGP do Ministério da Economia, para que esclareça, no prazo de 15 dias, os pontos adiante listados quanto à penhora judicialmente ordenada de 10% sobre os rendimentos mensais líquidos da devedora Maria Cristina Rodrigues Costa. Para tanto, deverá o órgão pagador indicar: I- A remuneração líquida média auferida pela aposentada Maria Cristina Rodrigues Costa, desde julho de 2022, quantia essa a ser obtida apenas pela subtração dos descontos obrigatórios de imposto de renda retido na fonte e previdência social do rendimento bruto mensal da devedora. Não deverão ser computados descontos facultativos, como empréstimos consignados, coparticipação em plano de saúde, contribuição sindical, etc. II- O valor total descontado por determinação judicial de penhora e depositado em juízo desde julho de 2022. III- A existência, se houver, de diferença entre o montante total efetivamente descontado e depositado desde julho de 2022 e o que deveria ter sido descontado, desde então, a título de penhora judicial no valor correspondente a 10% da remuneração líquida média no período. IV - O valor do saldo eventualmente existente até a presente data a contar de julho de 2022 Sem prejuízo, deve ser reiterado, no ofício, a necessidade de o órgão pagador obedecer a determinação de desconto nos estritos termos da decisão colegiada que a deferiu (Id 37593966 dos autos do agravo de instrumento n. 0709832-78.2022.8.07.0000), sob pena de incorrer em crime de desobediência. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora